Tribunal: TJDFT
Processo: 0714020-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0714020-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDINEI SOARES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Claudinei Soares em face da r. decisão (ID 121942966, na origem) que, nos autos da Ação Revisional ajuizada em desfavor do Banco de Brasília S/A – BRB e outros, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. O pedido de antecipação da tutela recursal restou por mim indeferido, oportunidade em que determinei o recolhimento do preparo no prazo 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC/15 (ID 35008863). O Agravante peticionou nos autos pugnando pela reconsideração da decisão em que foi determinado o recolhimento do preparo (ID 35335644). Em despacho de ID 35369943 retornei os autos à Secretaria para acompanhar o cumprimento da determinação contida na decisão de ID 35008863, uma vez que o Agravante não trouxe qualquer fundamento relevante que justificasse a mudança do decisum. O prazo legal decorreu sem que o Agravante cumprisse a determinação (ID 35960623). Assim, não preenchido o requisito de admissibilidade, no caso o recolhimento do preparo, inviável o conhecimento do recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator